Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-57.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005082-57.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SILVIO EMILIO MAITO, CIBELE MORAES MAITO, PAULO MORAES MAITO, JOSE APARECIDO MAITO, MARIA APARECIDA MORAES MAITO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 8438244), interposta pelo Réu, Banco Bradesco S/A, em face da sentença (ID 8438225), por meio da qual o Réu foi condenado a pagar as diferenças apuradas pela não aplicação de índices de correção no percentual correto, referente ao mês de janeiro/91 (21,87%), relacionado às contas poupanças da Autora, atualmente substituída pelos sucessores. Esta Relatoria determinou a suspensão (ID 35865478) do processo com base nos Recursos Extraordinários n° 626.307, n° 591.797, n° 631363 e n° 632.212, vinculado ao tema 285 da Repercussão Geral do Superior Tribunal Federal. No julgamento, o STF deu provimento ao recurso e firmou a tese de que o direito às diferenças de correção monetária sobre depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central em razão dos expurgos inflacionários, está condicionado à adesão ao acordo coletivo homologado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165. Essa adesão deve ocorrer no prazo de 24 meses a partir da publicação da ata de julgamento. O Supremo também decidiu que não cabe ação rescisória ou arguição de inexigibilidade de título com base na constitucionalidade dos planos econômicos em processos já transitados em julgado, reforçando o princípio da segurança jurídica. Determinou-se, ainda, que os autores das ações relativas ao Plano Collor II sejam intimados para ciência da decisão e recebam as orientações necessárias para eventual adesão ao acordo. Caso não haja adesão dentro do prazo estipulado, o processo deverá ser julgado conforme o entendimento firmado pelo STF. Diante das informações acima, INTIME-SE o apelado para que, no prazo de 30 dias, informe se pretende aderir ao acordo, conforme as orientações acima. Caso manifeste interesse ou permaneça inerte, o processo será suspenso pelo prazo previsto na ADPF no 165, aguardando a confirmação da adesão e posterior extinção. Se, por outro lado, declarar expressamente que não deseja aderir, os autos seguirão para julgamento com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2025 13:17:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador